Tribunal: STF
Processo: HC 261325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.919.961/DF.



    2. A Defensoria Pública da União alega que o paciente, condenado pelo crime do art. 313-A do CP à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 28 dias-multa, sofre constrangimento ilegal em razão de decisão da Quinta Turma do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica. Diz ter havido impugnação expressa à incidência da Súmula 7/STJ, com capítulo próprio no agravo em recurso especial demonstrando que não se tratava de reexame de provas, mas de revaloração jurídica de fatos incontroversos. No mérito, alega que houve exasperação excessiva da pena-base na dosimetria, em violação ao art. 59 do CP, pois a consequência do crime foi valorada negativamente apenas por suposto prejuízo ao INSS, sem comprovação concreta e em montante irrisório frente à capacidade econômica da autarquia. Defende que tal fundamento é inerente ao tipo penal, não podendo justificar a elevação da pena. Aduz que, mesmo que se admitisse a negativação da circunstância, a fração aplicada (6 meses acima do mínimo) é desproporcional, porque a jurisprudência recomenda a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor negativo.



    3. Requer seja reconhecida ilegalidade na aplicação da pena ou, caso assim não se entenda, determinado ao STJ que examine recurso especial.



    É o relatório.  



    Decido. 



    4.  As questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar às matérias articuladas, limitou-se a apontar ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada e a incidência do Verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    5. No mais, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).  



    6. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes.3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ.Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. 3. No caso, a conclusão tomada pelo STJ no sentido da intempestividade do recurso especial não merece reparos, uma vez assentado que ‘a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão do expediente forense no dia 6/9/21, último dia do prazo para interposição do recurso especial, nãos sendo suficiente para tal fim a simples alegação nas razões recursais.’ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 217.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator